Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-60.2012.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001874-60.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA - CNPJ: 07.268.382/0001-88 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ROSANA DE FATIMA GULLI - CPF: 118.360.828-43 (APELADO), MOACIR ANTONIASSI TRIVELATO - CPF: 974.115.828-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Processo administrativo de compensação tributária. Suspensão da exigibilidade do crédito. Impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescriç
ão intercorrente e extinguiu a Execução F
iscal
.
O apelante sustenta que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa entre 5.2.2014 e 29.10.2024, em razão de processo administrativo de compensação requerido pela própria executada, o que afastaria a contagem do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o período de tramitação de processo administrativo de compensação tributária, que suspende a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III, do CTN, pode ser contabilizado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso do prazo prescricional.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo suspensão da exigibilidade do crédito, não há que se falar em prescrição intercorrente durante o referido período.

5.
A suspensão do processo executivo por força de pedido de compensação apresentado pela própria executada é causa legítima para impedir a contagem do prazo de prescrição intercorrente, não podendo ser imputada à Fazenda Pública a paralisação do feito.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa durante a tramitação de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso do prazo de prescrição intercorrente.

2.
Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando o processo permaneceu suspenso por iniciativa do devedor, que solicitou a compensação administrativa do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
957.509/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Seção, j. 24.09.2008; STJ,
AgRg
no
REsp
1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 10.11.2015; TJMT, N.U 0001823-12.2010.8.11.0055, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0001273-89.2004.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0001874-60.2012.8.11.0020, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 15.8.2011 e que a execução foi ajuizada em 12.6.2012, antes do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Sustenta que houve despacho de citação em 1.9.2021, capaz de interromper a contagem do prazo prescricional.

Afirma que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa entre 5.2.2014 e 29.10.2024 em razão de processo administrativo de compensação requerido pela própria devedora, com base na Lei Estadual n. 8.672/2007 e no Decreto n. 693/2007, o que afastaria o reconhecimento da prescrição.

Defende que a suspensão do processo, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, hipóteses não configuradas nos autos. Argumenta que o devedor estava identificado e que houve iniciativa deste no sentido de solucionar o débito.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da
execu
ção.

(Id

287612375
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se
houve ou não o transcurso do prazo de
prescrição intercorrente
no presente caso
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou, em 5.6.2012, execução
fiscal visando ao recebimento de créditos tributários cujos
valor
es alcançavam a quantia
de R$ 46.409,30, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2012820.

Em 4
.2.
2014, a Fazenda Pública informou nos autos que a executada havia protocolado requerimento de compensação administrativa em 24.1.2014, originando o processo n. 32282/14, em trâmite na Procuradoria-Geral do Estado, requerendo, com base nisso, a suspensão do feito. Tal pedido foi reit
erado em diversas oportunidades no decorrer do processo executivo.

Posteriormente, o apelante foi intimado para se manifestar sobre a eventual ocorrênc
ia de prescrição intercorrente.

Em resposta, requereu o prosseguimento da execução, sustentando que não havia prescrição
intercorrente
configurada.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa entre 5.2.2014 e 29.10.2024 em razão de processo administrativo de compensação requerido pela própria executada, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De fato, a Fazenda Pública requereu, diversas vezes, a suspensão do processo, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito em andamento, juntando os documentos correspondentes.

Sabe-se que
o pedido de compensação administrativo é considerado causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;”

Assim, enquanto perdura
r
a suspensão da execução fiscal em razão da tramitação do processo administrativo de compensação do crédito tributário, a exigibilidade do débito permanece
rá
suspensa, impedindo o curso do prazo prescricional
intercorrente
.

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
Resp
957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz
Fux
, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que
“
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo”.

2.
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (
...)
”
.

(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
REsp
1310195/DF,
Rel. Min.
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
10.11.2015).

(Destaquei).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA EM FACE DA DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de processo administrativo de compensação pendente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de tramitação do processo administrativo de compensação tributária, que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, pode ser contabilizado para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Durante o processo administrativo de compensação, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se
suspensa, impedindo o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do
Resp
957.509/RS.

4. Não cabe, em sede de execução fiscal, discutir suposta demora no processo administrativo, questão que deve ser tratada em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se verifica prescrição intercorrente em execução fiscal enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa por processo administrativo de compensação, nos termos do art. 151, III, do CTN.
"

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Resp
957.509/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Seção, j. 24.09.2008; STJ,
AgRg
no
REsp
1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j.
10.11.2015
”
.

(N.U 0001823-12.2010.8.11.0055,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
V
andymara

G
alvao

R
amos
Paiva
Z
anolo
, 29
.
1
.2025
)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNONOSEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para sanar erro material na data da propositura da execução fiscal, mantendo inalterada a conclusão da decisão que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se há fundamentos novos para reformar a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. A tramitação de procedimento administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, obstando o curso da prescrição intercorrente.

5.O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151
,
VI
, 156, II; CPC, art. 1.021, § 3º, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019”.

(N.U 0001273-89.2004.8.11.0002,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público, Rodrigo R
oberto
Curvo
,
30.
4
.2025
)
.

Dessa forma, não é possível reconhecer a prescrição do crédito tributário com base em contagem do período em que o feito permaneceu suspenso em razão de processo administrativo de compensação, especialmente porque tal suspensão decorreu de requerimento da própria executada, circunstância que atrai a aplicação do art. 151, III, do CTN, segundo o qual a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto pendente de análise o pedido de compensação.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente
e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025